Tribunal: TJBA
Processo: 8068466-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068466-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FREDERICO DE ALBUQUERQUE LACERDA

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL FONSECA MARTINEZ

AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. DECISÃO QUE INDEFERIU
A TUTELA DE URGÊNCIA E

A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
,
CONCEDENDO DESCONTO E PARCELAMENTO
.

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
NÃO
COMPROVADA
DOCUMENTALMENTE
.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AFASTAMENTO DA MORA CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO MONTANTE INCONTROVERSO. CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO DO STJ. VALOR INCONTROVERSO QUE DEVERÁ CONTINUAR A SER PAGO NO TEMPO E MODO CONTRATOS (DIRETAMENTE AO CREDOR). DEPÓSITO JUDICIAL DA DIFERENÇA

CONTROVERTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8068466-55.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
FREDERICO DE ALBUQUERQUE LACERDA

e Agravado

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

A
NTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR